Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-04.2024.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
r o valor do preparo recursal em dobro e deixou de apreciar pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de benefício e determinação do prosseguimento do feito. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000407-04.2024.8.26.0404; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Emílio Migliano Neto

Comarca:

Orlândia

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

30/05/2025

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Decisão interlocutória que intimou a parte apelante a complementar o valor do preparo recursal em dobro e deixou de apreciar pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de benefício e determinação do prosseguimento do feito. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.